Tribunal: STF
Processo: AI 682792
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAS. ARTS. 73 E 74 DA
   LEI N. 8.112/90 E § 7º DO ART. 41 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO
   FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.